Tribunal: TJPA
Processo: 0002002-93.2011.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002002-93.2011.8.14.0097

APELANTE: FABRICIO DA SILVA ROSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CORRUPÇÃO DE MENORES. INCONFORMISMO COM A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONCURSO DE AGENTES COMPROVADO. RELATO SEGURO DA VÍTIMA. TERMO DE APREENSÃO E DE ENTREGA DE OBJETOS, NOS AUTOS. ADOLESCENTE QUE DESCREVE A CONDUTA DELITIVA EM UNIDADE D ESIGNÍOS, PERANTE AUTORIDADE POLICIAL, CONSUBSTANCIANDO O DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA RATIFICADAS EM JUÍZO DE GRANDE RELEVÂNCIA QUANDO CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. AUS~ENCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PENA-BASE FIXADA EM SEU MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VEDAÇÃO DA REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, EM RAZÃO DO
CONCURSO FORMAL DE CRIMES ENTRE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRECEDENTES STJ. RECURSO IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e
discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, porém, de ofício, promover o redimensionamento da pena,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FABRICIO DA SILVA ROSA
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da ara Criminal de Benevides/PA, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-o à pena definitiva de
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, por infringência ao Art. 157, § 2º, II, do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei 8069/90 e art. 69 do Código Penal (Num. 9858905 - Pág. 1/12).

As razões da apelação voltam-se para a tese de insuficiência. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da atenuante de confissão, mesmo que implique na redução da pena abaixo do mínimo legal, e afastamento da causa de aumento de pena relacionada ao concurso de pessoas, ou a incidência da fração de 1/6 (um sexto),
Num. 9858914 - Pág. 1/7.

Em Contrarrazões,
Num. 9858915 - Pág. 1/12
, o Ministério Público requereu o CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso interposto.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do apelo,
Num. 10876449 - Pág. 1/7.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 14 de dezembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2. MÉRITO

2.1 AUTORIA E MATERIALIDADE

Conforme relatado, o apelante alega que inexistem provas suficientes aptas a ensejar um decreto condenatório, pugnando pela sua absolvição.

O apelante afirma que a
res furtiva
foi encontrada com o menor J. F. F. dos S., e que este teria lhe imputado a autoria delitiva
. Ademais, assevera que o depoimento da vítima e dos policiais não tem o condão de ensejar um decreto condenatório.

Vejamos.

Narra a Denúncia, Num. 9858873 - Pág. 1/5 que
“em 09.12.2011, por volta das 20h, em Benevides, a Denunciado FABRICIO DA SILVA ROSA, juntamente com o adolescente DELFERSON RAFAEL FARIAS DOS SANTOS (17 anos), vulgo "JUCA", com comunhão de estorços unidade de desígnios, portando uma faca, subtraíram, mediante grave ameaça, uma bolsa, na qual havia vários documentos pessoais, um aparelho celular tipo Nokia, e a importância de R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais), da Vítima RUTILENE TAVARES. Narram, ainda, os autos, que a Vítima saía de sua residência quando foi abordada pelos assaltantes, os quais estavam em uma bicicleta. Utilizando-se de uma faca, o ora. Denunciado com o adolescente anunciaram o assalto e exigiram a entrega da bolsa, empreendendo fuga em seguida”.

Em sede policial, o acusado confessou a autoria delitiva do crime de roubo, afirmando que o adolescente quem lhe convenceu a praticá-lo, em concurso de agentes, Num. 9858867 - Pág. 9.

O menor J R. F. S., na fase administrativa, por meio de termo de informação, afirmou que utilizando-se de arma branca, tipo faca, subtraiu pertences da vítima, em conluio com o apelante, Num. 9858867 - Pág. 4.

A vítima confirmou os réus como autores do fato, mediante auto de reconhecimento pessoal, Num. 9858867 - Pág. 8.

Durante audiência de instrução, em 04.10.2017 e 07.03.2018, respectivamente

Num. 9858896 - Pág. 1/2 e Num. 9858901 - Pág. 1/2, foram ouvidos os depoimentos da vítima e testemunhas de acusação. O adolescente não foi ouvido, em razão da notícia de seu óbito, Num. 9858892 - Pág. 4. O réu, não foi interrogado e teve a sua revelia decretada.

Sobreveio sentença condenando o réu na conduta prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal c/c art. 244-B da
c/c art. 244-B da Lei 8069/90 e art. 69 do Código Penal
, sobrevindo a pena de
06 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa no valor de 13 (treze) dias-multa
.

O artigo 157, caput, do Código Penal, assim dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”.

Na condenação o Juiz confirmou a causa de aumento requerida pelo Órgão Ministerial, à saber:

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

(...)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

Lei 8069/90

Art. 244-B -
Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos

Pois bem.

Verifico que a materialidade restou comprovada pelo Auto de
Inquérito do Flagrante, Num. 9858867 - Pág. 1, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Num. 9858868 - Pág. 7/8, Auto de Entrega, Num. 9858868 - Pág. 9/10,
Termo de Reconhecimento, Num. 9858867 - Pág. 8,
bem como prova oral produzidas sob o crivo do *contraditório, que ratificaram o teor dos elementos de informação.

Da mesma forma, a autoria restou
inconteste.

A vítima RUTILENE TAVARES GARCIA declarou em Juízo “
que era por voltas das 19h da noite; que vinha com sua filha quando dois indivíduos em uma bicicleta abordaram; que um estava conduzindo e o outro veio com uma faca e colocou em sua costela; que então soltou a bolsa e os dois fugiram; que tinham umas pessoas por lá; que quando os dois indivíduos passaram em frente a um prédio, havia um casal de namorados e a moça reconheceu um deles; que ouviu quando ela disse o nome e foi até ela: que então ela lhe disse o apelido de um deles: que foi fazer B.O e deu o apelido, então a autoridade policial disse que o mesmo já era conhecido em infrações; que quando abordaram Jefferson, o mesmo indicou o adulto Fabrício; que a bolsa estava com o adolescente; que chegou a fazer

o reconhecimento deles na polícia; que não conseguiu recuperar nada além da bolsa e documentos; que não recuperou seu dinheiro, óculos e celular; que nunca mais viu o adolescente e o adulto FABRICIO pela redondeza apos o ocorrido; que O indivíduo que estava com a faca retirou sua bolsa por trás; que o reconhecimento se deu na delegacia; que colocaram vários rapazes em Sua frente, ate que reconheceu os dois que a assaltaram; que reconheceu por que o que estava de boné, chegou a olhar para o rosto dele na hora do assalto: que agora não lembra mais a fisionomia deles; que uns dois dias após fez o reconhecimento
” (depoimento extraído da sentença).

Os policiais que participaram da diligência não forneceram informações relevantes, visto que, em razão do tempo decorrido (fatos ocorreram e 2011 e a audiência, em 2019) e volume de ocorrências perpetradas, não se recordavam plenamente dos fatos. Lucival Almeida Pestana ateve-se em declarar que recordava de Juca, o adolescente, e que algumas coisas foram recuperadas.

O réu, que poderia ter ofertado sua versão dos fatos, não compareceu em juízo.

O adolescente J. R. F. S. não foi ouvido judicialmente, face o seu falecimento, porém, perante autoridade policial, confessou a autoria delitiva em unidade de desígnios com o apelante e que, juntos, praticaram o delito de roubo, com emprego de uma faca (afirmou que foi quem utilizou do artefato) e que indicou onde a polícia encontraria o réu e os pertences, confirmando o narrado pela vítima.

Dos autos, depreende-se que o delito de roubo restou consumado. O réu, juntamente do adolescente, em conluio de vontades, utilizando-se de uma faca, empreenderam grave ameaça à vítima, subtraindo-lhe bens, empreendendo fuga, em seguida.

A Súmula n. 582 do STJ, frisa que “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
.

Ao subtraírem bens com emprego grave ameaça, empreendendo fuga com os pertences da vítima, e escondendo a
res furtiva
, inverteram a sua posse, consumando o delito de roubo (teoria da
apprehensio
ou
amotio
), o que está robustamente constatado nos autos.

Há de se destacar o depoimento, coeso e harmônico, da vítima, com consistente riqueza de detalhes o que robustece o contexto probatório.

É pacífico o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu, como no caso em questão
.

Ressalto que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o
AgRg no HC n. 647.779/PR,
reafirmou entendimento no sentido que “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”.

Tem-se que, as declarações prestadas pela vítima, e pelo Adolescente, em sede policial, foram ratificadas em juízo, o reconhecimento realizado ocorreu dentro do que pressupõe o art. 226, do Código de Processo Penal, segundo Auto id
Num. 9858867 - Pág. 8,
e o próprio depoimento da vítima, que narrou como se deu o procedimento. O termo de apresentação e apreensão de objetos e auto de entrega são provas que convergem com os demais elementos de convicção.

Em que pese o óbito do menor, que impediu sua oitiva em juízo, a dinâmica dos fatos por ele retratada está em consonância com o depoimento da vítima Rutilene.

Como se sabe, os elementos informativos, malgrado não se prestem, por si sós, para embasar a condenação (art. 155, caput, do Código de Processo Penal), quando concatenados com as provas coligidas em Juízo, como no caso, contribuem para a formação do juízo de certeza.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo violação ao art. 155 do Código de Processo Penal:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. DESNECESSIDADE IN CASU.
VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA JUDICIALIZADA CORROBORADA POR DEPOIMENTO PRESTADO EM SEDE INQUISITIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando a desnecessidade da demonstração da capacidade postulatória na impetração de corpus, fica dispensada também sua demonstração nos casos em que tanto o habeas corpus originário quanto o recurso em habeas corpus foram interpostos por leigo, exatamente como se verifica in casu.

2. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o decreto condenatório não pode se fundar exclusivamente em elementos de prova colhidos apenas no inquérito policial e não repetidos em juízo, podendo tais elementos ser utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual.

3. No caso dos autos, não há falar em afronta ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que a condenação do recorrente baseou-se em provas colhidas por meio de interceptação telefônica deferida pela autoridade judiciária e produzida durante o Inquérito Policial Militar, posteriormente juntadas aos autos da ação penal e debatidas durante toda a instrução processual, corroboradas por depoimento prestado apenas em sede inquisitorial.

Recurso desprovido"(RHC n. 28.867⁄MG, Quinta Turma

, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik

, DJe de 18⁄5⁄2016)

Diante da autoria e materialidade delitiva evidenciada nos autos, bem como constatada a atuação do apelante em conluio com outro agente identificado, sendo patente o concurso de pessoas, a tese de insuficiência probatória não subsiste, motivando a conservação da sentença em relação ao crime previsto no artigo 157, acrescida da causa de aumento constante em §2º, inciso II, do Código Penal.

No que tange ao crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069 /1990 é delito de natureza formal, por isso sua configuração não depende de prova da efetiva corrupção de menor, bastando apenas evidências da participação dele em crime na companhia de agente imputável, independentemente da existência de dolo específico (Tema n. 221, fixado no julgamento de recurso especial repetitivo que resultou na edição da Súmula n. 500).

A Súmula 500 do STJ, assim dispõe:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal entende pela formalidade do delito:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 1º DA LEI 2.252/54. NATUREZA FORMAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento”( RHC 106893, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 13/12/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 13-02-2012 PUBLIC 14-02-2012).

Portanto, para a comprovação da materialidade delitiva, basta a demonstração da idade do menor envolvido.

Na espécie, a comprovação da menoridade do envolvido se deu por meio da certidão de nascimento (12.10.1994), juntada pelo Ministério Público, com os memoriais escritos,
Num. 9858902 - Pág. 7
, contando 17 (dezenove) anos na época do fato, gozando tal documento de presunção de veracidade, uma vez emanados de autoridade pública.

Consta na Denúncia que o réu, em conluio com o menor
J. R. F. S.
, subtraíram pertences da vítima Rutilene, mediante grave ameaça imposta por arma branca (faca).

Conforme já exposto, a materialidade do roubo encontra-se comprovada, e a
autoria restou inequívoca
.

O apelante não compareceu em juízo para dar sua versão dos fatos.

O adolescente confirmou, perante autoridade policial, a sua participação na empreitada criminosa, ratificando as declarações prestadas pela vítima.

A menoridade restou comprovada pela certidão de nascimento.

No presente caso, conforme exposto, o crime de corrupção de menor se consumou, razão pela qual a manutenção da condenação é imperativa.

Passo à dosimetria da pena.

2.2. DOSIMETRIA DA PENA

O apelante pugnou pelo reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, mesmo que implique na redução da pena aquém do mínimo legal. Requereu, ainda, o decote da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas.

Em relação á causa de aumento, conforme sobredito, restou comprovado nos autos que o crime foi praticado por dois agentes (réu e adolescente J. R. F. S.), a partir do depoimento da vítima, em juízo e da declaração do menor, perante autoridade policial, configurando a causa de aumento.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

2.2.1 CRIME DE ROUBO

O delito de roubo, previsto no art. 157, do CP, dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”

Entendo que a pena aplicada ao crime de roubo obedeceu aos parâmetros legais e aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Na análise das circunstâncias judiciais, o Juiz
A Quo
não considerou qualquer das circunstâncias judiciais como negativa, fixando a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Inexistindo agravantes na segunda fase, deixou de aplicar a atenuante de confissão espontânea (perante autoridade policial), diante do entendimento consolidado pela Súmula 231 do STJ pela proibição de redução da pena abaixo do mínimo legal.

Não há inconstitucionalidade ou ilegalidade no enunciado da Súmula nº 231 do STJ, a qual está em consonância com a jurisprudência da Corte Suprema. Tal entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral, nos autos do RE nº 597.270/RS, em que a questão foi discutida à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena, não havendo, portanto, ofensa a tais princípios.

Neste sentido é o ente
nd
imento do STJ que, recentemente, abordou o tema, o qual transcrevo a seguinte ementa:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158). 4. Agravo desprovido (STJ - AgRg no HC: 799160 PE 2023/0023292-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

Sem causas de diminuição de pena, a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, na fração de 1/3 (um terço), resultou na pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, não havendo reparo a ser manejado.

Ressalto que inexiste previsão legal de incidência de fração de aumento requerida pelo apelante, na razão de 1/6 (um sexto).

O §2º, II, do art. 157, do Código Penal, estipula que, a pena será aumentada em 1/3 (um terço) à metade, restando, portanto, indeferido o pleito.

2.2.2. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

O ART. 244-B da Lei 8069/90 assim dispõe:

Art. 244-B -
Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos

Da mesma forma, a dosimetria encontra-se escorreita, sendo culminada ao apelante a sanção mínima, ou seja, 1 (um) ano de reclusão, diante da inexistência de circunstâncias judiciais negativas, agravantes, atenuantes, ou causas que aumentem ou diminuam a pena.

2.2.3. CONCURSO FORMAL DE CRIMES

No cálculo da pena, a única retificação a ser feita é no que tange ao concurso de crimes, visto que o Magistrado entendeu pelo concurso material de crimes.

O entendimento pacificado é de que há concurso formal entre os delitos de roubo e de corrupção de menores na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a corrupção de menores em razão da prática do delito patrimonial. Precedentes STJ - AgRg no HC n. 550.671/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 18/11/2020.

Diante do exposto, elevando a pena em 1/6 (um sexto), na forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal, TORNO DEFINITIVA A PENA DE FABRICIO DA SILVA ROSA em 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa.

A pena pecuniária corresponderá ao valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo da época do fato.

2.3. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Ao réu FABRICIO DA SILVA ROSA, deve ser aplicado o regime inicialmente semiaberto, na forma do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Eventual detração deverá ser efetivada pelo Juízo de Execução Penal.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, porém, de ofício, promovo o redimensionamento da pena de FABRICIO DA SILVA ROSA em razão do concurso formal de crimes, tornando-a definitiva em 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa.

É o voto.

Belém, 08/02/2024